Tribunal: TJSP
Processo: 1009452-78.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009452-78.2017.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante VANESSA MARIA PEDRÃO HARADA, é embargado
BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009452-78.2017.8.26.0565/50000 – VOTO No 39.766 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nos 1002949-07.2018.8.26.0565/50000 e
1009452-78.2017.8.26.0565/50000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: VANESSA MARIA PEDRÃO HARADA
EMBARGADOS: JOÃO CARLOS DA SILVA e OUTROS
VOTO N° 39.766
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não
reconhecimento – Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
provimento da apelação interposta pelos arrematantes, ora embargados, contra r.
sentença de procedência da pretensão declaratória de nulidade da arrematação
extrajudicial decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária de
bem imóvel.
A embargante argumenta que, pelo fato de ter sido
declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de retomada do imóvel dado
em garantia, em conformidade com o entendimento firmado no incidente de
resolução de demandas repetitivas (proc. no 2166423-86.2018.8.26.0000), sua
pretensão em relação aos arrematantes também devia ter sido julgada
procedente, especialmente porque eles puderam exercer o contraditório e a
ampla defesa nestes autos, razão pela qual padece de obscuridade o aresto
embargado, destacando a inaplicabilidade do teor da Súmula no 05, deste
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009452-78.2017.8.26.0565/50000 – VOTO No 39.766 – WPS
3
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Isto porque as razões pelas quais as pretensões deduzidas
pela embargante não foram acolhidas em face dos arrematantes foram
devidamente explicitadas no aresto, com fundamentação que, com a devida
vênia, reputa-se adequada e suficientemente clara, no sentido de que, em face
da boa-fé dos arrematantes na aquisição do imóvel, a questão sobre ser possível
a purgação da mora depois de consolidada a propriedade pelo credor fiduciário
não lhes podia ser oposta com sucesso.
Não havendo, assim, a alegada obscuridade, de rigor a
rejeição dos embargos.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator